Tribunal: TJSP
Processo: 1501333-20.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Eduardo e Mariângela foram condenados por homicídio culposo, após negligência na guarda de cães que atacaram e mataram a vítima Luíza. Eduardo recebeu pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de detenção em regime semiaberto, e Mariângela, 01 ano e 02 meses em regime aberto, além de indenização de R$

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Eduardo e Mariângela foram condenados por homicídio culposo, após negligência na guarda de cães que atacaram e mataram a vítima Luíza. Eduardo recebeu pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de detenção em regime semiaberto, e Mariângela, 01 ano e 02 meses em regime aberto, além de indenização de R$ 100.000,00 à família da vítima.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os réus são responsáveis pela morte da vítima devido à negligência na guarda dos cães e se as penas aplicadas são adequadas.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria foram comprovadas por depoimentos e provas periciais, que indicaram que os cães dos réus atacaram a vítima.
4. A defesa não apresentou provas suficientes para contrapor as evidências da acusação, não demonstrando a ausência de sangue nos cães ou a impossibilidade de fuga dos animais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A negligência na guarda de animais perigosos configura homicídio culposo. 2. A responsabilidade penal é mantida na ausência de provas contrárias suficientes.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, §3o.
Código de Processo Penal, art. 156, art. 202, art. 206, art. 207.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 269.
STF, validade do depoimento de autoridade policial como prova.